Tribunal: CARF
Processo: 10640.721213/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721213/2011-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.520 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
CRÉDITO PIS/COFINS
Recorrente
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório constante à decisão de primeira instância.
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
14079.07874.310108.1.1.10-2445, transmitido em 31/08/2008, referente a créditos de
Contribuição para o Programa de Integração Social e Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), no regime da não cumulatividade, no
montante de R$ 64.386,86, decorrentes das vendas efetuadas pela interessada com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP, que remanesceram ao final do 4a trimestre de 2007.
Posteriormente, com o objetivo de compensar débitos próprios (tributos/contribuições),
a empresa vinculou ao citado PER à Declaração de Compensação – DCOMP no
04445.81358.310108.1.3.10-0914.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721213/2011-58
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.520 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721213/2011-58

Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz
de Fora-MF, por meio do Despacho Decisório de folhas 183 a 189, cientificado ao
contribuinte em 21/11/2012, por:
a) reconhecer parcialmente o direito creditório ao ressarcimento do PIS não cumulativo,
pleiteado pela empresa Laticínios Porto Alegre Ltda, CNPJ no 66.301.334/0001-03, no
Pedido de Ressarcimento no 14079.07874.310108.1.1.10-2445, referente ao 4o trimestre
de 2007, no valor de R$ 49.184,13 (quarenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e
treze centavos), conforme acima proposto;
b) homologar a compensação do débito informado na Declaração de Compensação
relacionada ao Pedido de Ressarcimento, com a utilização do crédito limitado ao valor
do direito creditório reconhecido;
c) ressarcir o saldo remanescente, porventura existente, após a compensação vinculada
ao respectivo crédito.
Do procedimento fiscal
No Despacho Decisório, a autoridade competente relata que a Seção de Fiscalização –
SAFIS da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora (MG) formalizou
Diligência Fiscal, com a finalidade de verificar a exatidão das informações prestadas
nos pedidos de ressarcimento apresentados pela contribuinte.
Ao final do procedimento, foi emitido o Relatório Fiscal e planilhas de cálculo anexos
às fls. 146-179, que contemplam as informações referentes ao PIS e a COFINS, do
período compreendido entre o 4o trimestre de 2007 ao 1o trimestre de 2011, e
subsidiaram a emissão do Despacho Decisório.
Prossegue relatando que a empresa tem por objeto social a preparação do leite, a
industrialização e a comercialização de produtos de laticínios, classificados no capítulo
04 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI. Portanto,
o leite é o insumo básico utilizado na produção dos seus derivados.
Discorre que antes do advento da Lei no 10.925/2004, os contribuintes que exerciam
atividades de laticínio faziam jus ao crédito presumido calculado sobre o valor do leite
“in natura” e da lenha, utilizados como insumos, adquiridos de pessoas físicas
residentes no País. Que após a vigência da Lei no 10.925/2004, normatizada pela
IN/SRF/660/2006 e IN/RFB/977/2009, a interessada, considerada como agroindústria,
segundo a definição da legislação, está autorizada a apurar créditos presumidos
calculados sobre o valor da aquisição dos insumos utilizados na produção de derivados
de leite, servindo esses créditos somente para dedução do valor devido da contribuição
correspondente.
Ainda, com relação à aquisição do leite “in natura”, insumo utilizado na fabricação dos
diversos produtos derivados de leite, prevalece o regime da suspensão para o adquirido
de pessoas jurídicas, pessoas físicas ou de cooperados residentes ou domiciliados no
país, gerando direito ao desconto do crédito presumido, conforme disposições contidas
no art. 2o, IV, art. 3o, III e parágrafo 3o, e art. 4o, incisos I, II e III, da IN/SRF no
660/2006.
Passa a autoridade fiscal a identificar os produtos industrializados e os tipos de créditos
vinculados às receitas da interessada, concluindo que a maior parte das receitas de
vendas de produtos estão sujeitos à alíquota reduzida a zero, por força do art. 51 da Lei
n° 11.196/2005, com vigência a partir de 01/03/2005 (artigo 132,inciso v, alínea "c"),
alterou a redação do artigo 29 da Lei n° 11.051/2004, com exceção dos seguintes
produtos tributados: manteiga, soro de leite em pó, soro de leite fluido (destinado à
alimentação animal), queijo estepe e creme de leite.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.520 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721213/2011-58

Após identificar a composição da receita da contribuinte, a autoridade fiscal conclui que
a empresa apura 3 (três) tipos distintos de créditos das contribuições para o PIS/PASEP
e para a COFINS, segundo o regime não cumulativo, a saber:
1. Créditos vinculados à receita tributada no mercado interno.
2. Créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno.
3. Crédito de aquisição no mercado interno - presumido - atividades agroindustriais.
No tópico "Da Análise da Legitimidade dos Créditos e das Glosas Efetuadas", a
autoridade fiscal esclarece que o procedimento fiscal visou principalmente à
comprovação dos créditos vinculados às receitas não tributadas no mercado interno
(vendas de produtos com alíquota reduzida a zero), vez que esses créditos, apurados
trimestralmente, geram direito ao ressarcimento do PIS/COFINS, solicitados por meio
do programa PER/DCOMP.
Foram ainda analisados os demais valores referentes aos créditos vinculados às receitas
tributadas no mercado interno e aos créditos presumidos (atividades agroindustriais),
utilizados exclusivamente na dedução das contribuições devidas. Nesses casos, o
objetivo da Fiscalização foi a comprovação da exatidão dos valores que compõem os
itens do DACON (Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais).
Para a verificação do quantum de crédito da não cumulatividade apurado pela
contribuinte e indicado para ressarcimento, foram solicitados, no Termo de Início do
Procedimento Fiscal, documentos e livros, memoriais de apuração dos créditos
utilizados no preenchimento dos DACON.
No transcurso da ação fiscal, mediante termos de intimação fiscal (I a VI), foi solicitada
a discriminação e a comprovação de diversos valores utilizados na base de cálculo de
apuração dos créditos relativos aos bens e serviços utilizados como insumos, despesas
de armazenagem e frete na operação de venda, devolução de vendas, e outros.
Foram emitidas outras intimações solicitando à empresa documentos e esclarecimentos,
na medida em que a fiscalização necessitava de detalhamento a respeito dos créditos,
conforme especificado no Relatório Fiscal anexo aos autos às fls. 146-179.
Com base nas informações coletadas no procedimento fiscal e a teor das prescrições
legais pertinentes, a autoridade fiscal procedeu a glosa das bases de cálculo nos termos
que seguem:
A) Glosas das bases de cálculo correspondentes aos créditos que são rateados entre as
receitas tributadas e as não tributadas.
A.1) Aquisição de Leite de Pessoa Jurídica (redirecionados para créditos presumidos) A
autoridade fiscal verificou que a empresa computou indevidamente créditos oriundos da
aquisição de leite de pessoa jurídica (Bens Utilizados Como Insumos) na apuração dos
créditos vinculados à receita não tributada e a receita tributada, quando deveriam ser
direcionados aos créditos presumidos, já que esses créditos servem somente para
dedução do valor devido da própria contribuição (PIS e COFINS não cumulativos),
conforme previsto na legislação.
Os valores das glosas, abaixo discriminados, foram obtidos da planilha fornecida pela
empresa em resposta ao Termo de Intimação V – Itens 3 e 4 (Frete s/ Aquisição de Leite
PJ).
TABELA
Os percentuais de rateio encontram-se no “Demonstrativo da Base de Cálculo para
Recolhimento do PIS/PASEP e da COFINS”, também fornecido pela contribuinte. O
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.520 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721213/2011-58

detalhamento está no quadro “Glosas dos Créditos PIS não cumulativo” anexo às págs.
172-173. A.2) Frete sobre Leite na Compra (redirecionados para créditos presumidos)
Fundamenta a autoridade fiscal que - seguindo o entendimento da legislação do IRPF
(arts. 289 e 290) e a Solução de consulta Disit 8a RF no 197/2011 (que adequou o
critério às peculiaridade da legislação das contribuições), o frete pago na compra de
leite “in natura” está incluído na apuração do custo de aquisição para fins de apuração
do crédito presumido. Entretanto, a contribuinte excluiu indevidamente o frete pago na
compra de leite “in natura” na apuração do crédito presumido, computando-o na
apuração do crédito vinculado à receita não tributada e à receita tributada.
Os valores das glosas, abaixo discriminados, foram obtidos da planilha fornecida pela
empresa em resposta ao Termo de Intimação V – Itens 1 e 2 (Frete s/ Leite na Compra).
Os percentuais de rateio encontram-se no “Demonstrativo da Base de Cálculo para
Recolhimento do PIS/PASEP e da COFINS”, também fornecido pela contribuinte. O
detalhamento está no quadro “Glosas dos Créditos PIS não cumulativo” anexo às págs.
172- 173.
TABELA
A.3) Fretes sobre transferências entre estabelecimentos
Da mesma forma que no item anterior, explica a autoridade fiscal que não há previsão
legal para utilização da despesa com frete sobre transferências entre matriz e filial, tanto
no cálculo do crédito básico, como no cálculo do crédito vinculado à receita não
tributada, para fins de ressarcimento/compensação ou mesmo dedução das contribuições
não-cumulativas.
Os valores das glosas, abaixo discriminados, foram obtidos da planilha fornecida pela
empresa em resposta ao Termo de Intimação V – Itens 1 e 2 (Frete s/ Transferência). Os
percentuais de rateio encontram-se no “Demonstrativo da Base de Cálculo para
Recolhimento do PIS/PASEP e da COFINS”, também fornecido pela contribuinte. O
detalhamento está no quadro “Glosas dos Créditos PIS não cumulativo” anexo às págs.
172- 173.
TABELA
B) Glosas das bases de cálculo correspondentes aos créditos indevidamente utilizados
como ressarcíveis - vinculados às receitas não tributadas - na devolução de bens que não
sofreram incidência da contribuição, por ocasião da venda (redirecionados para créditos
vinculados às receitas tributadas).
B.1) Devoluções de vendas sobre receita não tributada
A autoridade fiscal esclarece que não são admitidos créditos sobre bens recebidos em
devolução sabendo-se que na operação de venda não houve incidência da contribuição
em decorrência de isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência tributária (NT).
Entretanto, a empresa rateou indevidamente esses valores na apuração da base de
cálculo dos créditos vinculados às receitas não tributadas e às tributadas, quando a
totalidade dos créditos deveria ser direcionada apenas para apuração dos créditos
vinculados às receitas tributadas. Os valores das glosas, registrados separadamente,
foram obtidos diretamente dos DACON, portanto dispensam o rateio. O detalhamento
está no quadro “Glosas dos Créditos PIS não cumulativo” anexo às págs. 172-173.
TABELA
Recálculo dos créditos da contribuição para o Pis não cumulativo.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.520 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721213/2011-58

A fiscalização procedeu ao recálculo dos valores efetivos dos créditos da Contribuição
para o PIS não cumulativo, levando em conta as bases de cálculo informadas nos
DACON, ajustadas pelas glosas calculadas com base nesses créditos glosados, rateados
proporcionalmente, de acordo com a vinculação às receitas tributadas e às receitas não
tributadas.
Ainda, na apuração das bases de cálculo dos créditos vinculados às receitas não
tributadas (aqueles que geram direito ao ressarcimento/compensação) foram excluídos
os valores das devoluções de vendas, indevidamente incluídos nessa rubrica, e
adicionados aos créditos vinculados às receitas tributadas.
Por fim, na apurados dos créditos do PIS, foram excluídos valores ressarcíveis, do 4o
trimestre de 2009 ao 1o trimestre de 2011 relativos a ajustes negativos de créditos
(outros estornos de créditos), conforme indicados nos DACON.
Quanto aos créditos presumidos, esses foram apurados com base nas informações dos
DACON acrescidos das parceladas redirecionadas das glosas anteriormente
mencionadas (Leite PJ e Frete s/ compra de leite).
Os novos valores dos créditos apurados, bem como os percentuais de rateio utilizados
na apuração das glosas de créditos básicos estão detalhados nas tabelas anexadas às fls.
172-175 do Relatório Fiscal.
Após todos as glosas e ajustes acima relacionados, a fiscalização apurou os novos
valores a ressarcir de PIS de acordo com as tabelas de fls. 161 e 174-175, demonstrados
resumidamente no quadro abaixo:
TABELA
A autoridade fiscal ressalta que os créditos presumidos apurados pela Fiscalização são
suficientes para deduzir as contribuições mensais devidas ao PIS no trimestre
considerado.
Consta ainda do Despacho-Decisório, além do relato dos fatos apurados no
procedimento fiscal, e que ensejaram as glosas acima descrita, a exposição dos
fundamentos jurídicos pertinentes à exigência do PIS, forma de cálculo, descontos,
créditos presumido e direito à compensação.
Da manifestação de inconformidade:
Inconformada com o indeferimento do Pedido de Ressarcimento e não homologação das
Compensações declaradas, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade
(207-229) na qual expõe, após o relato da motivação adotada pela fiscalização como
impeditiva do deferimento total do crédito, suas razões de contestação.
1. Das Glosas das Bases de Cálculo Correspondentes aos créditos que são rateados entre
as receitas tributadas e as não tributadas.
1.1 - Aquisição de Leite de Pessoa Jurídica - redirecionados para créditos presumidos
A contribuinte alega que não ignora que de acordo com o art 2o , inciso II, c/c art. 3o ,
inciso II, da Instrução Normativa SRF n° 660/2006, fica suspensa a incidência de
PIS/COFINS na venda de leite in natura, desde que efetuada por pessoa jurídica que
exerça, cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel
deste produto; e que, nos termos do artigo 4o , inciso II, da IN SRF 660/2006, a
aplicação da suspensão é obrigatória.
Entretanto, defende que tal regra deverá ser interpretada em harmonia com aquela
constante do artigo 7o da mesma Instrução Normativa, segundo a qual os produtos
agropecuários que geram desconto de créditos são aqueles adquiridos de pessoas
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.520 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721213/2011-58

jurídica domiciliada no país, de pessoa física ou recebidos de cooperado, com suspensão
da exigibilidade das contribuições.
Prossegue sua análise expondo que o meio pelo qual o adquirente do leite in natura
possui para classificar o crédito como integral ou presumido é a observação na nota
fiscal, pois de acordo com o §2° do art. 2o da IN SRF n° 660/2006, sempre que houver a
suspensão das contribuições, dever-se-á fazer constar na nota fiscal a observação
pertinente, com a indicação do correspondente dispositivo legal. Não havendo tal
observação, e, sobretudo, constando o efetivo destaque das contribuições, a conclusão
lógica é a de que o fornecedor do insumo não preenche os requisitos do art. 3o, inciso II,
da IN SRF n° 660/2006, razão pela qual a operação foi tributada.
Defende que pela análise das notas fiscais que embasam o aproveitamento do crédito
cuja glosa impugna, não há que se falar em suspensão de PIS e COFINS no leite
adquirido, tendo sido o insumo tributado normalmente pelo PIS e pela COFINS. Que
considerando a ausência de suspensão, é inegável o direito ao aproveitamento integral
do crédito de PIS e COFINS sobre a compra do leite de pessoas jurídicas classificadas
como agroindústria, sendo absurdo classificá-lo como presumido.
Refere que apresenta, por amostragem, notas fiscais das empresas fornecedoras de leite,
mas que se necessário a totalidade das notas do período está a disposição, não tendo
feito neste momento a juntada em razão do grande volume de documentos.
Em outra linha argumentativa, alega que, considerando ser o leite um insumo na
produção, mas apenas vinculado aos produtos não tributados -, o entendimento a ser
aplicado poderá ser, inclusive, mais abrangente que aquele aplicado pela própria
empresa, não havendo que se falar em rateio proporcional, posto estar totalmente
vinculado aos produtos não tributados - tais como leite pasteurizado, queijos tipo
mussarela, minas, prato, coalho, ricota, dentre outros, nos termos da legislação
aplicável. Ou seja, o leite, não sendo utilizado na fabricação do soro em pó e da
manteiga - os quais são os únicos produtos tributados produzidos pela empresa - será
utilizado apenas na produção dos produtos não tributados, afastando a necessidade do
rateio proporcional que foi realizado.
Discorre sobre o conceito constitucional da não cumulatividade, e aduz que caso seja
impedido de aproveitar seus créditos, decorrentes das aquisições destes insumos, haverá
ofensa ao parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal. Cita precedentes
jurisprudenciais dos Tribunais Regionais Federais que tratam da não cumulatividade do
Pis e da Cofins e do direito ao creditamento dos valores efetivamente pagos nas
operações anteriores.
Com base nesta exposição, requer:
deferido o direito à apropriação integral dos créditos de PIS e COFINS, sobre a compra
de leite no período abarcado pela fiscalização, reconhecendo-se a impossibilidade de
classificação dos mesmos como créditos presumidos, em todo o período autuado;
os créditos deverão ser considerados como insumos e integralmente aproveitados,
inclusive sem necessidade de efetivação do rateio, permitindo-se a sua utilização para
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
caso assim não se entenda, imperioso seja permitida a apropriação integral sem
necessidade de classificação como presumido, dos créditos de todo o período da
autuação, com a sua utilização na proporção do rateio previsto na legislação entre
créditos vinculados a receita tributada e não tributada.
caso não seja ampliado o conceito para utilização do crédito em 100%, requer seja
INTEGRALMENTE
HOMOLOGADA
A
COMPENSAÇÃO
efetuada
pelo
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.520 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721213/2011-58

contribuinte, nos meses objeto de autuação, mantendo-se a classificação feita e o
aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS na forma como declarada.
1.2 - Frete sobre Leite na Compra - redirecionados para créditos presumidos
Argumenta a contribuinte que o valor do frete relativo ao transporte dos insumos do
fornecedor para indústria não foi deduzido na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS com base no artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, porque não
está enquadrado nesta hipótese. Explica que o creditamento está embasado no artigo 3o,
inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, e não no inciso IX, por se tratar de serviço
utilizado como insumo na industrialização de produtos destinados a venda.
Defende que no caso, o termo "insumo" deve ser analisado segundo o critério da
essencialidade, levando-se em consideração que, sem que haja o deslocamento do leite
in natura para a fábrica, a produção simplesmente não ocorrerá; ou seja, trata-se de
serviço necessário à consecução da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte,
diretriz esta adotada em julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
numa interpretação mais extensiva ao art. artigo 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/2002
e 10.833/2003.
1.3 - Frete sobre transferência entre estabelecimentos - negado direito ao
aproveitamento
A manifestante discorda do entendimento adotado pela fiscalização para a glosa dos
créditos relativos aos fretes sobre transferências entre os estabelecimentos da empresa,
de que não há previsão legal para abatimento dessas despesas no cálculo do PIS e da
COFINS, nem como crédito básico, nem como crédito presumido.
Alega que este entendimento está em desacordo com recente entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), que considerou que o trecho entre a fábrica e o
estabelecimento comercial faz parte da operação da venda. Diz que ainda que o
precedente se refira especificamente às concessionárias de veículos, pode ser aplicado
em casos análogos, como o presente.
Cita que os próprios órgãos consultivos da Receita Federal admitem o crédito relativo
aos gastos com transporte de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em
duas situações: (1) quando o produto ainda esteja em fase de industrialização, caso em
que o frete pode ser encarado como custo de produção; e (2) quando o ônus for
suportado pelo adquirente e o produto acabado for destinado à venda, citando com o
exemplo as Soluções de Consulta no 09, de 20/05/2006 da 5a RF (DOU 07.07.2006) e
n° 71, de 28 de fevereiro de 2005, da 9o RF.
Defende, por fim, que as notas de transferência que apresenta com a impugnação
discriminam os produtos acabados produzidos, não restando dúvidas no sentido de que
são destinados à venda e, desta forma, poderá haver aproveitamento do crédito. O
próprio manual da DACON permite tal aproveitamento na ficha 06A, linha 07. Além
disso, as transferências são necessárias pela própria logística da empresa, pois a
produção do estabelecimento em Mutum (principalmente queijos tipo parmesão, prato e
mussarela) é transferida para a unidade de Ponte Nova a fim de atender às vendas
efetuadas.
Pugna, nestes termos, seja considerado como regular o aproveitamento de créditos em
relação ao frete entre estabelecimentos, nos termos da argumentação apresentada e dos
documentos que acompanham a manifestação de inconformidade.
2 - Glosas das bases de cálculo correspondentes aos créditos indevidamente utilizados
como ressarcíveis - vinculados às receitas não tributadas - na devolução de bens que não
sofreram incidência da contribuição, por ocasião da venda - Redirecionados para
créditos vinculados às receitas tributadas.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.520 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721213/2011-58

2.1 - Devoluções de vendas sobre receita não tributada
Afirma a impugnante que os créditos nas devoluções apenas são considerados em se
tratando de devoluções relativos a vendas tributadas, quando a empresa apropria-se do
crédito através do critério da proporcionalidade, respeitando a legislação, que também
determina que o contribuinte opte por uma das formas de apropriação do crédito, sendo
elas a apropriação direta ou o rateio proporcional.
No caso, a opção da empresa foi o rateio proporcional, o qual é feito inclusive nos casos
de devolução de vendas tributadas, todavia, o Despacho Decisório adotou critério
diverso, ao considerar que a totalidade dos créditos deveria ser direcionada apenas para
a apuração dos créditos vinculados às receitas tributadas.
Explica que a devolução de mercadoria tributada afeta a própria sistemática do rateio
utilizado pelo contribuinte, influenciando diretamente nos créditos a serem auferidos -
se passíveis de desconto para o próprio PIS e a COFINS ou passíveis de compensação
com tributos e contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil. Desta forma,
ao ocorrer a devolução, deve o contribuinte, respeitando o rateio efetuado quando da
apropriação do crédito, efetuar o seu estorno proporcional na mesma proporção.
Refere que a própria DACON, na sua ficha 06A, linha 12, relativa à apuração dos
créditos de PIS/PASEP - Aquisições no Mercado Interno Regime Não Cumulativo - traz
inclusive as colunas para "Tributadas no Mercado Interno" e "Não tributadas no
Mercado Interno" e que não há qualquer óbice à utilização da proporcionalidade nos
casos de devolução.
Por fim, face ao exposto, a interessada requer que seja julgada procedente a
manifestação de inconformidade e acatados todos os créditos na forma como utilizados
pela empresa, considerando-se os fundamentos e documentos apresentados.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/FNS, em 28 de agosto de 2018, mediante Acórdão no 07-
42.411, julgou improcedente a manifestação de conformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO COMO
NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para outros
que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões administrativas, não
formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se aplicam inter partes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de
regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua
essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como
custo operacional.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.520 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721213/2011-58

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins somente são
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e
lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados
por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO INSUMO COM SUSPENSÃO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
Comprovado que a venda Leite in Natura e outros produtos agropecuários ocorreu com
o benefício da suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep, prevista no art. 9o da no
10.925/2004, inexiste a possibilidade de cálculo de créditos com base nos disposto nos
art. 3o da Lei no 10.637/2002, respectivamente, pelo adquirente dos insumos, havendo
previsão legal apenas de crédito presumido, nos termos do disposto no art. 8o da Lei no
10.925/2004.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO. CUSTO DE PRODUÇÃO.
O valor do frete pago a pessoa jurídica domiciliada no País na aquisição de matéria-
prima, material de embalagem e produtos intermediários compõe o custo destes
insumos para fins de cálculo do crédito a ser descontado da contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins. O frete pago na aquisição do leite in natura compõe o seu custo e
deverá ser utilizado para o cálculo do crédito presumido.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDA. PRODUTO SUJEITO
A ALÍQUOTA ZERO.
As vendas realizadas à alíquota zero não são hábeis a gerar crédito de PIS/Pasep e
Cofins na eventualidade da sua devolução. Apenas as vendas que estavam obrigadas à
tributação são hábeis a gerar creditamento na eventualidade da sua devolução
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente apresentou Recurso Voluntário, tempestivo, no qual repisa os
argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em três pilares argumentativos, quanto à glosa de créditos
de PIS e Cofins: i) aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na produção industrial;
ii) despesas com fretes na aquisição do leite e entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; e
iii) devolução de vendas.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.520 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721213/2011-58

A despeito da discussão meramente jurídica contida em alguns pontos da glosa
realizada pela fiscalização, a exemplo da (im)possibilidade do aproveitamento de crédito de frete
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, entendo em outros haver necessidade de maior
dilação probatória, para que tenhamos maior confiança no cotejo entre as alegações fincadas pela
defesa e pela fiscalização.
Um dos pontos, que enseja tal entendimento, pendente à conversão do julgamento
em diligência, diz respeito à impossibilidade de fazer o cotejon da planlha de fls. 142,
apresentada pelo contribuinte, para segregação das aquisições realizadas com suspensão e
aquisições realizadas sem suspensão, de modo que, aquela dá o direito ao crédito presumido, ao
passo que essa, dá direito ao crédito integral, nos termos do incido II, do artigo 3o, das Leis
10.833 e 10.637.
Ademais, o contribuinte colaciona algumas notas fiscais, de forma amostral, na
manifestação de inconformidade, com objetivo de demonstrar que as aquisições não foram
realizadas sob a sistemática de suspensão, porque não preenchidos os requisitos necessários para
enquadramento no artigo 8o, da Lei 10.925.
Contudo, ainda resta dúbia a possibilidade de conceder ou negar o direito ao
crédito quanto ao cotejo das operações de aquisição com suspensão e operações de aquisição
sem suspensão, especialmente pela planilha elaborada pela fiscalização, notas fiscais juntadas
pelo recorrente.
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência – a despeito das demais
controvérsias estarem à espera do retorno para solução da lide (frete obre estabelecimentos do
mesmo contribuinte, devolução de vendas, etc), para:
i)
O contribuinte apresente notas fiscais e demais provas, de todo período,
que entender pertinentes a demostrar a diferença entre as operações de
aquisição de leite com suspensão e as operações de aquisição de leite sem
suspensão;
ii)
Sejam as fornecedoras discriminadas e devidamente enquadradas nos
requisitos estabelecidos pelos incisos I a III, do artigo 7o, da IN SRF no
660/2006;
iii)
Seja, finalmente, confeccionado relatório das provas colacionadas, com as
condições normativas supramencionadas, e o valor efetivamente glosado
quando do cruzamento de tais informações e já o direito ao crédito integral
ou presumido estabelecido de acordo com a segregação das operações.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 339
DF CARF MF
Original